Tribunal: TJDFT
Processo: 0709772-90.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709772-90.2018.8.07.0018 AGRAVANTE: ROBERTO CARLOS DIAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO ROBERTO CARLOS DIAS se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma que a decisão recorrida padece de fundamento legal. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Nada a prover quanto ao requerimento para que as publicações referentes à parte agravante sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado Leonardo Chagas, OAB/DF 24.885, tendo em vista que já apreciado na decisão de id. 19311136. Acerca do pedido de reconsideração, dele não conheço. A pretensão é manifestamente inadmissível. Isso porque, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC é o único meio de impugnação cabível contra decisão que inadmite os recursos excepcionais. Confira-se o ARE 1077379 ED, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 20/3/2018 e o ARE 1235162 ED-ED, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 9/12/2019. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018